Tribunal: TJDFT
Processo: 0719275-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0719275-53.2022.8.07.0000 PACIENTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA DE ARAUJO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS HENRIQUE BARBOSA DE ARAUJO, preso em flagrante no dia 21 de dezembro de 2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Aduz a Defensoria Pública que o paciente foi preso em flagrante, e, conquanto ausentes os requisitos legais, teve a sua prisão convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, por ocasião da realização da audiência de custódia. Assevera que a manutenção da prisão do paciente não pode prevalecer, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua revogação e concessão de outras medidas cautelares, nos termos dos artigos 316 e 319, ambos do CPP, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que a prisão é medida de exceção, cabendo, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante da manifesta desproporcionalidade da segregação, acarretando constrangimento ilegal. O que o paciente é primário, não subsistindo evidências de que a sua liberdade seja capaz de colocar em risco a ordem pública. Ademais, o delito imputado teria sido praticado sem violência ou grave ameaça. Por fim, argumenta que a prisão cautelar não pode ser mantida com lastro apenas no fato de o paciente responder a outra ação penal, que se encontra aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento. Colaciona precedentes. Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva, concedendo-se a liberdade ao paciente. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Ao contrário do que alega a impetrante, a decisão ora impugnada, pelo menos nesta análise preliminar, demonstra, de forma suficiente, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Eis o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Num. 36293574): “2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva.. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, a segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública. Consta dos autos que o autuado, embora primário, teve recente passagem pelo NAC (30/07/21 – autos no 0726488- 44.2021.8.07.0001), ocasião em que sua prisão em flagrante por suposta prática do crime de tráfico de drogas, foi revogada para a concessão de liberdade provisória. Em pesquisa aos referidos autos, consta que houve o recebimento de denúncia e que o Ministério Público deixou de apresentar proposta de acordo de não persecução penal em razão da quantidade de drogas lá apreendida e da constatação de que o autuado exercia o tráfico com habitualidade. No presente caso, apesar da pequena quantidade de droga apreendida (4,34g de cocaína), consta que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão os policiais lograram localizar um caderno com anotações sugestivas da venda de entorpecentes. Todas essas circunstâncias denotam que o autuado, aparentemente, é traficante habitual, a denotar a gravidade concreta da conduta e o risco que a permanência do autuado em liberdade representa à ordem pública, ante o desassossego gerado pelos inúmeros crimes que circundam o tráfico ilícito de entorpecentes. Ademais, tal circunstância também afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o da LD e, por conseguinte, impede que eventual cumprimento da pena seja iniciado em regime aberto, o que, se o caso, representaria eventual desproporcionalidade da decretação da prisão preventiva. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CARLOS HENRIQUE BARBOSA DE ARAUJO, filho de Asterio Goncalves De Araujo e de Neide Ferreira Barbosa, nascido em 03/02/1988, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” O Auto de Prisão em Flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto fora o paciente preso em flagrante em sua residência, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo de origem, após a realização de investigações policiais que revelaram indícios da prática do crime de tráfico de drogas pelo paciente, tendo sido encontrados em sua posse, além do entorpecente descrito no laudo pericial, um caderno com anotações sugestivas do tráfico de entorpecentes. Ademais, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo (Num. 36293574). O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta, a demonstrar a periculosidade do agente. Ressalte-se, ainda, que embora o Paciente seja tecnicamente primário, a decisão impugnada consignou que ele já responde a outro processo também por tráfico de drogas, indicativo de risco de reiteração na prática criminosa, o que justifica a decretação da segregação cautelar para assegurar a ordem pública. Nesse sentido: HABEAS CORPUS - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - REITERAÇÃO DELITIVA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - INEFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. 1) O histórico do paciente é razão hábil a justificar a prisão preventiva. Conforme orientação consolidada no âmbito do c. STJ, "a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). 2) É indiscutível que a 'prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar', nos termos do art. 282, parágrafo 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. (Acórdão 1359036, 07195304520218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), notadamente em razão do fato de que já havia sido concedida recentemente liberdade provisória ao paciente também por tráfico de drogas. De resto, o fato de o paciente ser primário é condição favorável, porém, por si só, não é suficiente para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator